Tribunal: TJSP
Processo: 2256595-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de inventário – Decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve a decisão que indeferiu pedido de apuração de haveres – Sócio falecido – Insurgência da companheira do falecido – União estável reconhecida – Em relação à empresa Gaia Participações e Administração de Bens Ltda., o sócio se retirou da sociedade e transferiu as cotas aos filhos quando ainda em vida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de inventário – Decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve a decisão que indeferiu pedido de apuração de haveres – Sócio falecido – Insurgência da companheira do falecido – União estável reconhecida – Em relação à empresa Gaia Participações e Administração de Bens Ltda., o sócio se retirou da sociedade e transferiu as cotas aos filhos quando ainda em vida – Arguição de nulidade por se tratar de bem adquirido na constância da união estável e por falta de anuência expressa da companheira – Questões que ultrapassam o objeto da ação de inventário – Discussão em ação própria – Viabilidade – Art. 612 do CPC – Quanto à empresa MT Empilhar Ltda., houve concordância expressa do inventariante com o pedido de apuração de haveres – Sociedade limitada – Possibilidade da apuração de haveres – Art. 620, § 1o, II, do CPC – Decisão reformada em parte – RECURSO PROVIDO EM PARTE.